Tribunal: TCU
Processo: 015.231/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Concessão de crédito instalação nas modalidades apoio inicial e aquisição de material de construção para o PA Barreiro, Município de Anaurilândia/MS (no da TCE no sistema: 1669/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 132/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor de Aparecido Fernandes Pereira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, dos recursos aplicados no âmbito do Concessão de crédito instalação nas modalidades apoio inicial e aquisição de material de construção para o PA Barreiro, Município de Anaurilândia/MS. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), peças 92-94, e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (peça 95); Considerando o entendimento firmado por este Tribunal a respeito das diretrizes da ocorrência de prescrição, por meio da Resolução 344/2022; Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador da irregularidade sancionada sem que tenha havido a notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente (arts. 6o, inciso II e 29 da IN-TCU 98/2024), uma vez que o fato gerador ocorreu em 3/7/2013, data do último pagamento realizado, e o responsável foi notificado sobre a irregularidade pela autoridade administrativa competente por meio do ofício acostado à peça 72, recebido em 20/2/2025, conforme AR (peça 73); Considerando que houve o transcurso do prazo superior a cinco anos entre os eventos processuais consecutivos "Relatório de sindicância - 17/2/2012 (peça 33) " e "Despacho - 5/3/2023 (peça 34) ", caracterizando a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RITCU, informando o teor da presente deliberação ao responsável e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 015.231/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aparecido Fernandes Pereira (XXX.566.548-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.